Tribunal: TJES
Processo: 5003193-41.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão; Restabelecimento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003193-41.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROSIMERE SIMOES NASCIMENTO
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003193-41.2021.8.08.0021

APTE
:
ROSIMERE SIMOES NASCIMENTO

APDO
:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

C
onsoante relatado,
cinge-se o presente apelo a analisar a juridicidade da
Sentença de
ID 4222629 que reconheceu a prescrição da pretensão autoral
na ação
matriz.

E
m suas razões,
a Apelante
argumenta que a Sentença objurgada deve ser reformada, haja vista que, ao contrário do que afirmou o juízo a quo, o benefício da pensão por morte não está sujeito a prescrição, eis que relação de trato sucessivo. Aduz, ainda, que
o termo inicial do prazo prescricional do indeferimento administrativo da pensão por morte, no caso em análise, é o dia 06 de janeiro de 2021 (última data de comunicação de indeferimento do recurso aviado).

E
xaminando os autos, verifico que cuida-se, na origem, de ação
de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, cumulado com danos morais. O segurado,
Benedito Soter Lyra, companheiro d
a
parte Autora/Apelante, faleceu em 02/05/2015, tendo
o pleito d
a Requerente
sido indeferido em
13/07/2015 (ID 4222588, fl. 8).

E
m que pese as alegações da Apelante em sentido contrário, verifico dos autos que inexiste qualquer comprovação de que o trânsito em julgado administrativo tenha ocorrido apenas em 2021.
Inclusive, o documento de ID 4222588, fl. 14, evidencia que, ainda em 2015, o referido benefício fora concedido à Terezinha de Carmo Fernandes Lyra,
cônjuge do segurado.

S
obre o tema, a LC Estadual 282/2000 preleciona que:

Art. 13.
Prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo IPAJM, resguardado o direito dos incapazes ou dos ausentes, segundo a legislação civil.

D
esta forma,
não tendo a Recorrente demonstrado ter oposto recurso administrativo em face da decisão de
negatória proferida em 2015, forçoso o reconhecimento da prescrição de sua pretensão, já que a presente demanda fora interposta apenas após o transcurso do lustro prescricional. É este o entendimento do C. STJ e deste E. TJES:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRECEDENTE FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO EREsp 1.269.726/MG. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia presente nos autos se refere à ocorrência ou não da prescrição do fundo de direito à pensão por morte de servidor público. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Primeira Seção, em 13/3/2019, no julgamento do EREsp 1.269.726/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/3/2019, consolidou o entendimento de que
"o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível". Assim, a concessão inicial do benefício poderá ser solicitada a qualquer tempo, e
somente existirá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos cinco anos posteriores à ciência do respectivo indeferimento administrativo
, se houver. Precedentes.
2.
[...]

(STJ - AgInt no REsp: 1749680 MG 2018/0151990-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2021)

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, I, DA LEI MUNICIPAL 4.399/97. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ DIREITO AO BENEFÍCIO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. - [...] 2. -
Prescrição: Nas causas em que se pretende a concessão de benefício de caráter previdenciário, inexistindo negativa expressa e formal da Administração, não há falar em prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, porquanto a obrigação é de trato sucessivo, motivo pelo qual incide no caso o disposto na Súmula 85 do STJ.
Situação diversa ocorre quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, pois, em tais situações, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional
.
[...] (TJ-ES - AC: 00110428720148080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. 05 ANOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de fulminar o lustro prescricional. Precedentes do STJ.
2. Sendo certo que transcorreram mais de 15 (quinze) anos entre o indeferimento do pedido administrativo (1994) e a propositura da ação (2009), o reconhecimento da prescrição do direito postulado é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00138989720098080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/12/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2022)

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso e

NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a Sentença objurgada.

M
ajoro os honorários em 3% (três por cento), ressaltando que a parte Autora/
Apelante
litiga sob o manto da gratuidade.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003193-41.2021.8.08.0021

APTE
:
ROSIMERE SIMOES NASCIMENTO

APDO
:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e OUTRO

RELATOR:
Desª
.
CONVOCAD
A

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. LUSTRO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I -
C
uida-se, na origem, de ação
de concessão de benefício previdenciário de pensão por morte, cumulado com danos morais,
tendo
o pleito d
a Requerente
sido indeferido em
13/07/2015 (ID 4222588, fl. 8).

II -
S
obre o tema, a LC Estadual 282/2000 preleciona que:
Art. 13. Prescreve em 05 (cinco) anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação do beneficiário para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pelo IPAJM, resguardado o direito dos incapazes ou dos ausentes, segundo a legislação civil.

III -
Quando houver o indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte,
o beneficiário deverá judicializar a demanda no prazo
de 5 (cinco) anos, contados do indeferimento, sob pena de fulminar o lustro prescricional. Precedentes do STJ
e do TJES
.

I
V –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.